Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-12.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ESTATAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. PRAZO AUTOMÁTICO APÓS CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinto o crédito tributário, extinguindo a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 40, §4o, da Lei de Execução Fiscal, 174 do Código Tributário Nacional e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 40 da Lei de Execução Fiscal possibilita ao juiz decretar a prescrição intercorrente da execução fiscal depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos contado da decisão que ordena o arquivamento do feito como forma a impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis.
3. O STJ no REsp 1340553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sobre a prescrição, definiu a tese de que a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional possui início automático após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço do devedor.
4. No caso, após a ciência do mandado de penhora infrutífero, o processo ficou paralisado por mais de 11 (onze) anos por inércia da Fazenda Pública, tendo o trâmite processual sido retomado somente após provocação do Juízo a quo.
5. A prolação de decisão de arquivamento não é imprescindível para o início da contagem do prazo prescricional, uma vez que o prazo possui início com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens para a satisfação do crédito. Além disso, o simples fato de o processo receber uma decisão de arquivamento ou o andamento processual correspondente não é capaz de afastar a inércia da parte exequente, que, na hipótese, detinha conhecimento sobre a paralisação do processo, porquanto a suspensão do processo partiu de seu próprio requerimento.
6. O enunciado da Súmula 106 do STJ não possui aplicação ao caso, pois a parte executada fora citada na primeira tentativa, não sendo o caso de prescrição atrelada à demora na citação, nem de demora por motivos inerentes aos mecanismos da justiça.
7. Apelação conhecida e desprovida.